Tribunal: TJBA
Processo: 8170628-62.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8170628-62.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA (OAB:BA17023-A) APELADO: EMANUELE DA SILVA SANTANA Advogado(s): EDGAR PEREIRA DE SANTANA JUNIOR (OAB:BA19135-A) ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. CANCELAMENTO UNILATERAL DE COBERTURA MÉDICA DE BENEFICIÁRIA DEPENDENTE APÓS DÉCADAS DE CONTRATAÇÃO. CONDUTA CONTRADITÓRIA DA OPERADORA. BOA-FÉ OBJETIVA. SUPRESSIO E SURRECTIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra sentença da 13ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, que, nos autos de Ação Declaratória de Restabelecimento de Cobertura de Plano de Saúde c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por EMANUELE DA SILVA SANTANA, julgou procedentes os pedidos autorais. A autora, beneficiária do plano de saúde há mais de trinta anos, teve seu contrato cancelado unilateralmente e sem aviso prévio, sob alegação de perda da condição de dependente. Requereu o restabelecimento da cobertura e indenização por danos morais. A sentença determinou o restabelecimento do plano e fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00. A operadora apelou, alegando ilegitimidade ativa da autora, regularidade do cancelamento e ausência de dano moral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a dependente do plano de saúde possui legitimidade ativa para pleitear judicialmente o restabelecimento de cobertura e indenização por danos morais; (ii) estabelecer se o cancelamento unilateral da cobertura da dependente, após décadas de vigência contratual e sem notificação clara e prévia, configura prática abusiva, passível de anulação e indenização por dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A dependente de plano de saúde possui legitimidade ativa para ajuizar ação em que busca o restabelecimento da cobertura assistencial e a reparação por danos morais, por ser destinatária final dos serviços e vítima direta do ato ilícito. 4. A exclusão da beneficiária após mais de trinta anos de vigência do plano, sem comunicação clara, imediata e efetiva, configura conduta abusiva e contrária à boa-fé objetiva, sobretudo diante da ausência de inadimplemento contratual. 5. A cláusula contratual que prevê limite etário para dependência não pode ser invocada após décadas de inércia da operadora, pois sua omissão prolongada gerou legítima expectativa de permanência da beneficiária no plano, atraindo a incidência dos institutos da supressio e surrectio. 6. O cancelamento inesperado da cobertura de saúde caracteriza ato ilícito, violador de direito fundamental, e gera dano moral in re ipsa, por afetar diretamente a dignidade e a segurança jurídica da beneficiária. 7. O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de indenização por danos morais revela-se proporcional, razoável e adequado aos princípios da reparação integral e da função pedagógica da sanção civil. 8. Diante da manutenção da sentença, é devida a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, parágrafo único; 6º, III; 17; 47 e 51, IV; CC, art. 422; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1467013/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 09.09.2019; TJ-BA, Apelação nº 8136361-98.2022.8.05.0001, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 21.07.2025; TJ-SP, ApCiv nº 1132921-57.2024.8.26.0100, Rel. Des. Clara Maria Araújo Xavier, j. 13.06.2025; TJ-PE, ApCiv nº 0057988-05.2024.8.17.2001, Rel. Des. Luiz Gustavo Mendonça de Araújo, j. 24.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8170628-62.2023.8.05.0001, em que figuram como APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como APELADO: EMANUELE DA SILVA SANTANA ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora